Tribunal: STF
Processo: RHC 62324
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-05
Data de publicação: 1984-10-05

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA (REQUISITOS).
1.CERTIFICADA PELO ESCRIVAO A INTIMAÇÃO DO RÉU E DO ADVOGADO
ACOMPANHANTE, DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, AMBOS SUBSCRITORES DO TERMO
RESPECTIVO, COM A DECLARAÇÃO DO PROPOSITO DE NÃO RECORRER, E
LEGITIMA A FLUENCIA A PARTIR DE ENTÃO DO PRAZO PARA O TRÂNSITO EM
JULGADO.
2.DESCABE REEXAMINAR NO PROCEDIMENTO SUMARISSIMO OS REQUISITOS PARA
A CONCESSÃO DO SURSIS QUE A SENTENÇA DEU POR NÃO SATISFEITAS.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.